Tribunal: TJES
Processo: 0016679-09.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016679-09.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: MARIO ROBERTO PASTORE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. FINANCIAMENTO AGRÍCOLA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES S/A contra sentença que declarou a prescrição de débito originado de contrato de financiamento agrícola firmado em 10/02/2004 entre as partes, com garantia fiduciária de imóvel rural. O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido autoral formulado em ação declaratória de inexigibilidade de débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as ações judiciais movidas interromperam o prazo prescricional do débito discutido; e (ii) verificar se a prescrição alcança somente a cobrança judicial ou também a extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O termo inicial do prazo prescricional coincide com o vencimento da última parcela do financiamento, ou seja, 10/02/2010, devido à natureza jurídica da obrigação como indivisível e não de trato sucessivo.

Ações judiciais propostas anteriormente, mesmo antes do vencimento da última parcela, não configuram causa interruptiva do prazo prescricional, pois a prescrição opera sobre pretensões já existentes.

O reconhecimento da prescrição implica a extinção da pretensão do credor, impossibilitando tanto a cobrança judicial quanto a extrajudicial do débito, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida decorrente de contrato de financiamento com garantia fiduciária inicia-se na data de vencimento da última parcela.

Ações judiciais propostas antes do vencimento do prazo da última parcela não interrompem a prescrição de dívidas futuras.

O reconhecimento da prescrição paralisa a pretensão do credor, inviabilizando tanto a cobrança judicial quanto a extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 189 e 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.120.954/SC, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/06/2024; STJ, REsp n. 2.088.100/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17/10/2023.

Vitória/ES, 27 de janeiro de 2025 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0016679-09.2020.8.08.0024

APELANTE
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - BANDES S/A

APELADO
: MÁRIO ROBERTO PASTORE

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - BANDES S/A
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da
Ação Declaratória
, ajuizada por
MÁRIO ROBERTO PASTORE
, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a prescrição do débito.

Em suas razões (id. nº 9009179), o recorrente alega que houve interrupção do prazo prescricional em virtude do despacho citatório no processo anterior e que as ações movidas pelo apelado, que culminaram em trânsito em julgado em 24/04/2019, devem ser consideradas como causa interruptiva da prescrição, com reinício da contagem do prazo a partir dessa data. Sustenta que o reconhecimento da dívida pelo devedor e a legislação aplicável respaldam a interrupção da prescrição, além de inexistir impedimento para a cobrança extrajudicial da dívida.

Muito bem. Inicialmente, cumpre registrar que o recorrido, Mário Roberto Pastore, agricultor residente na zona rural de Muniz Freire/ES, ajuizou a ação declaratória de inexigibilidade de débito com o objetivo de obter a declaração de prescrição de dívida originada de um contrato de financiamento agrícola firmado em 10 de fevereiro de 2004 com o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - Bandes S/A, ora recorrente.

Por meio de escritura pública de financiamento agrícola com alienação fiduciária, o recorrido teria recebido o montante de R$ 29.100,00 (vinte e nove mil e cem reais), destinados à implantação de cultivo agrícola, com garantia constituída por alienação fiduciária de imóvel rural avaliado em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Todavia, após o pagamento inicial, o apelado teria alegado dificuldades financeiras que impediram o cumprimento das demais parcelas.

Além disso, foi relatado que o imóvel dado em garantia teve sua propriedade consolidada pelo banco apelante em virtude do inadimplemento, sem que fossem observadas as formalidades legais, como a intimação pessoal prévia para purgação da mora, sendo, posteriormente, publicado edital para leilão do imóvel sem indicação do valor do débito, tampouco a avaliação atualizada do bem, o que resultou na declaração judicial de nulidade de tais atos.

Mesmo após as referidas decisões judiciais, o banco apelante teria notificado o apelado em 2019, exigindo o pagamento do débito no montante de R$ 207.070,50 (duzentos e sete mil e setenta reais e cinquenta centavos), atualizado desde 2010, o que motivou a propositura da ação em questão, sob o argumento de que o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, já teria transcorrido.

Inicialmente, cumpre destacar que as partes celebraram contrato de financiamento agrícola, por meio de escritura pública, com alienação fiduciária, conforme demonstrado às fls. 39/41. O contrato previu o empréstimo da importância de R$ 29.100,00 (vinte e nove mil e cem reais), tendo como garantia um imóvel rural, nos termos da Lei nº 9.514/1997, que regulamenta tal modalidade de financiamento.

Nos moldes expressamente previstos no pacto às fls. 40 dos autos, a dívida seria quitada em cinco prestações anuais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 10/02/2006 e a última em 10/02/2010.

Dito isso, nota-se que, ao contrário do que afirmado pelo MM. Juiz
a quo
, a relação jurídica firmada não se confunde com as obrigações de trato sucessivo, caracterizadas por parcelas periódicas e autônomas que se renovam mês a mês. Aqui, trata-se de uma única obrigação, consistente na quitação integral do valor financiado, desdobrada em prestações para viabilizar o adimplemento.

Por isso, é imperioso esclarecer que a natureza jurídica da obrigação em análise reflete diretamente na contagem do prazo prescricional, elemento essencial à definição do direito pleiteado.

Na hipótese, o termo inicial do prazo prescricional será único, correspondendo à data de vencimento da última parcela do financiamento, ou seja,
10/02/2010
, momento em que se configura a exigibilidade integral da dívida. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que diferencia contratos com prestações decorrentes de obrigações autônomas daqueles como o presente, em que as prestações decorrem de uma única e indivisível obrigação.

A respeito, cito o seguinte precedente:

[...] 1. O parcelamento do saldo devedor, nos contratos de financiamento imobiliário, não configura relação de trato sucessivo, pois não referencia prestações decorrentes de obrigações periódicas e autônomas, que se renovam mês a mês, mas sim parcelas de uma única obrigação, qual seja a de quitar integralmente o valor financiado até o termo final do contrato. 2.
Por se tratar de
obrigação única
(pagamento do valor total financiado), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também será único, correspondendo à data de vencimento da
última parcela do financiamento
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.120.954/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024 - grifei).

Dessa forma, a prescrição deve ser contada a partir do vencimento da última parcela, consoante o artigo 206, §5º, I, do Código Civil, que estipula o prazo quinquenal para dívidas líquidas e constantes de instrumento público ou particular.

Não bastasse isso, o argumento de que o ajuizamento da Ação Declaratória de Nulidade nº 0021325-82.2008.8.08.0024 teria interrompido o prazo prescricional carece de fundamento jurídico.

Registro que, em consulta aos sistema eletrônicos deste Eg. TJES, tal demanda foi proposta em 17/06/2008, antes mesmo do vencimento da última parcela, o que torna impossível qualquer interrupção do prazo prescricional que sequer havia iniciado.

Além disso, a citação nesse processo ocorreu somente no ano de 2009, também em momento anterior ao termo inicial do prazo de prescrição. Dessa forma, é insustentável a tese de que o ajuizamento dessa demanda possa ter efeitos interruptivos, uma vez que o instituto da prescrição opera sobre a pretensão já existente, e não sobre aquela ainda futura.

De mais a mais, nem mesmo há que se falar na existência de reconhecimento inequívoco do débito por parte do devedor, ora apelado, eis que, como dito, sua intenção sempre foi se insurgir quanto ao débito objeto do contrato de financiamento firmado entre as partes.

Somado a isso, a alegação de que a prescrição impediria apenas a cobrança judicial do débito, também não merece prosperar.

Segundo disciplina o art. 189, do Código Civil a prescrição alcança a pretensão, entendida como o poder de exigir judicial ou extrajudicialmente um comportamento da outra parte. Por isso, o princípio da indiferença das vias, amplamente reconhecido pela jurisprudência, assegura que o exercício da pretensão pode ocorrer tanto por meio judicial quanto por vias extrajudiciais.

Assim, ao paralisar a pretensão por força da prescrição, a cobrança do débito fica inviabilizada em qualquer âmbito, sob pena de esvaziamento da eficácia do instituto prescritivo e violação do princípio da segurança jurídica, constitucionalmente assegurado no art. 5º, XXXVI, da CF/88.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do Colendo STJ:

[...] 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter inalterada a sentença recorrida, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios por meio da readequação do ônus imposto a cada uma das partes, qual seja, de 90% para o banco apelante e de 10% para o apelado,
quantum
este que deve ser calculado sobre o mesmo importe de 10% sobre o valor da condenação estabelecido em primeiro grau. Mantenho a suspensão da exigibilidade para o recorrido, na forma do art. 98, § 3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 27/01/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões